Tribunal: STF
Processo: RE 590930
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO EMPREGADOR. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. Para analisar a questão relativa à legitimidade da agravante para figurar como contribuinte da contribuição social de que trata o § 4º do art. 195 da Constituição Federal, seria necessário o reexame do conjunto acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.